Tribunal: TJBA
Processo: 0508108-41.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508108-41.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BRUNA DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, ERDENSON GIACOMOSE REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONVERGÊNCIA DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. PERMANÊNCIA NO LOCAL DOS FATOS E ADESÃO CONSCIENTE À EMPREITADA CRIMINOSA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. A ACUSADA NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO. REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou a apelante BRUNA DOS SANTOS SOUZA pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em determinar se deve ser acolhida a pretensão absolutória por ausência de dolo da apelante. 3. Alternativamente, verificar se há insuficiência probatória que autorize a absolvição com base no princípio in dubio pro reo. 4. Analisar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com fixação da pena abaixo do mínimo legal. 5. Examinar se é adequada a modificação do regime inicial para aberto. III. Razões de decidir 6. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas através de auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo pericial da arma de fogo e prova oral convergente, impossível cogitar-se a absolvição. 7. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima encontra especial relevância, sobretudo quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos, como ocorreu no caso em análise. 8. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão corroboram a versão da vítima, constituindo meio de prova idôneo para embasar decreto condenatório. 9. A permanência da apelante no veículo durante toda a execução do roubo, presenciando as agressões à vítima sem se afastar da empreitada criminosa, revela adesão voluntária e consciente ao resultado, configurando, no mínimo, dolo eventual. 10. O princípio in dubio pro reo aplica-se quando há dúvida insuperável sobre a autoria ou materialidade do crime, o que não ocorre quando as provas são seguras, convergentes e harmônicas. 11. Considerando que a apelante negou ter praticado os fatos descritos na denúncia, não há que se falar em aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. 12. O regime inicial semiaberto foi adequadamente fixado em observância ao art. 33, § 2º, "b", do CP, considerando que a pena definitiva de 06 anos supera o limite de 04 anos exigido para o regime aberto. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 14. A permanência voluntária do agente no local dos fatos durante toda a execução do crime de roubo, sem afastamento da empreitada criminosa, configura adesão consciente ao resultado e caracteriza, no mínimo, dolo eventual. 15. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de convicção dos autos. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; 33, § 2º, "b"; 65, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre depoimento de policiais e confissão qualificada; TJBA, precedentes sobre crimes patrimoniais. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0508108-41.2016.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, sendo Apelante BRUNA DOS SANTOS SOUZA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.